Tribunal: TJPA
Processo: 0800653-07.2020.8.14.0097
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4951 - Anulação
Data de julgamento: 2025-06-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800653-07.2020.8.14.0097

APELANTE: J. S. DE MOURA COMERCIO - ME

APELADO: J F PEREIRA CONFECCOES - ME, BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL NO DISPOSITIVO. SUBSTITUIÇÃO DE NOME DE PARTE. CORREÇÃO SEM MODIFICAÇÃO DE MÉRITO. CONHECIMENTO E PROVIMENTO DOS EMBARGOS. SUBSTITUINDO-SE A EXPRESSÃO “BANCO BRADESCO” POR “BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.”.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por instituição bancária contra acórdão que, em sede de apelação cível, reconheceu sua responsabilidade solidária por protesto indevido de duplicata, condenando-a ao pagamento de danos morais.

O embargante alega erro material no dispositivo do acórdão, que menciona equivocadamente o nome de instituição diversa daquela efetivamente parte na lide.

Apresentadas contrarrazões pelo embargado, reconhecendo o erro e postulando a correção formal, sem alteração de mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em verificar a existência de erro material no dispositivo do acórdão e a possibilidade de sua correção sem que isso implique alteração do conteúdo substancial da decisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O erro material, previsto no art. 494, I, do Código de Processo Civil, autoriza a retificação de decisão judicial quando constatada inexatidão formal que não comprometa os fundamentos nem a conclusão do julgado.
6. Restou demonstrado que o acórdão, embora corretamente fundamentado em relação à parte recorrente, mencionou equivocadamente no dispositivo o nome de outro banco.
7. A correção do nome da parte é medida que se impõe, visando à exatidão formal do julgado e à segurança jurídica na fase de cumprimento da decisão.
8. Não se constata omissão, obscuridade ou contradição no julgado, afastando-se a rediscussão do mérito da decisão.
9. Jurisprudência relevante citada: inexistente no voto.

IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Embargos de Declaração conhecidos e providos para corrigir erro material no dispositivo do acórdão, substituindo-se a expressão “Banco Bradesco” por “Banco Santander (Brasil) S.A.”, sem alteração do mérito da decisão.
Tese de julgamento: O erro material no dispositivo de acórdão, consistente na identificação incorreta da parte, pode ser corrigido por Embargos de Declaração, nos termos do art. 494, I, do CPC, quando não há modificação do conteúdo substancial da decisão.

Dispositivos relevantes citados

Código de Processo Civil, arts. 494, I, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada

Não há jurisprudência citada no voto.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Banco Santander (Brasil) S.A., já qualificado, devidamente representada por seu advogado, e Embargado o Acórdão ID 25336452 assim ementado:

“
Ementa:
Direito civil. Recurso de apelação. Ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais. Duplicata. Endosso-mandato. Protesto indevido. Responsabilidade solidária do banco. Danos morais. Recurso Conhecido e provido.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação na qual o apelante pretende o reconhecimento da responsabilidade solidária do banco, na qualidade de endossatário, pelo protesto indevido de duplicata.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em perquirir acerca da legitimidade passiva e responsabilidade solidária do Banco endossatário pelos danos morais decorrentes de protesto indevido de duplicatas recebidas por endosso.

III. Razões de decidir

3. O Banco apelado é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, pois, embora tenha recebido as duplicatas por endosso-mandato, agiu com negligência ao levá-las a protesto sem verificar a existência de aceite ou comprovação de entrega das mercadorias/prestação de serviços. A responsabilidade do banco decorre de sua conduta negligente, e o dano moral é in re ipsa, mesmo em se tratando de pessoa jurídica.

IV. Dispositivo e tese

4. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e condenar o Banco apelado solidariamente ao pagamento dos danos morais e verbas sucumbenciais.”

Nas razões recursais, o embargante sustenta a existência de erro material no acórdão, que, em seu dispositivo, mencionou equivocadamente o nome “Banco Bradesco”, quando o correto seria “Banco Santander”, parte recorrente nos autos. Aduz que, embora não haja alteração no mérito da decisão, a retificação é necessária para evitar eventuais dificuldades na execução do julgado.

Foram apresentadas contrarrazões, reconhecendo o erro material apontado, manifestando-se pelo acolhimento dos embargos exclusivamente para a correção formal do nome da parte embargante, sem modificação de mérito.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão do plenário presencial.

Belém,
data registrada no sistema
.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

Conheço dos aclaratórios, porquanto tempestivos.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas quando verificada, na decisão embargada, a ocorrência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

No caso em apreço, o embargante sustenta que, no dispositivo do acórdão, foi mencionado equivocadamente o nome “Banco Bradesco”, quando o correto seria “Banco Santander”, parte recorrente nos autos. Alega que, embora o equívoco não altere o mérito da decisão, a sua correção é necessária para assegurar a exatidão formal do julgado e evitar dificuldades práticas na sua execução.

Com razão o embargante.

Consoante se extrai dos autos, todo o conteúdo do acórdão, desde a fundamentação até a análise jurídica das questões de mérito, refere-se inequivocamente ao Banco Santander, que figurou como parte no processo e como apelado. Ocorre que, ao final do voto, especificamente no dispositivo, constou equivocadamente o nome do “Banco Bradesco”, o que caracteriza erro material, nos termos do art. 494, I, do CPC.

Trata-se, pois, de inexatidão formal que não compromete o conteúdo substancial da decisão, tampouco conduz à modificação de seus fundamentos ou de sua conclusão. A correção, no entanto, é medida que se impõe para preservar a coerência e clareza do julgado, bem como para evitar prejuízos na fase de cumprimento da decisão.

Importante destacar que não se verifica no presente caso qualquer omissão, obscuridade ou contradição na decisão colegiada, senão mero erro material passível de correção, o que afasta a possibilidade de rediscussão de matéria já decidida.

De igual modo, o embargado manifestou-se de forma expressa pela procedência dos embargos tão somente para o fim de retificar o nome da parte constante no dispositivo, o que reforça o caráter consensual e incontestável da correção.

Diante do exposto, ACOLHO os Embargos de Declaração, exclusivamente, para corrigir o nome da parte embargante no dispositivo do acórdão, onde se lê “Banco Bradesco”, devendo constar corretamente “Banco Santander (Brasil) S.A.”, mantendo-se, no mais, incólume o julgado.

É o voto.

Belém
, data registrada no sistema
.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 18/06/2025